Tribunal: TJPA
Processo: 0808372-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808372-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MANOEL VITORIO DE JESUS PINHEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º. 0808372-69.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO- OAB/PE 32.786.

AGRAVADO: MANOEL VITÓRIO DE JESUS PINHEIRO.

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO- OAB/PA 28.004.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. EFETUADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA REVELIA. SÚMULA Nº. 410 DO STJ. ASTREINTE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A fixação da
astreinte
é uma forma legal (art. 537 do CPC) de pressionar a parte a cumprir a obrigação imposta, a qual se não obedecida acarretará a incidência de uma penalidade pecuniária por desobediência.

2.

Sendo legal a multa imposta por desobediência, a sua incidência só ocorrerá quando a parte contrária for previamente intimada e, a partir daí, constituído o seu descumprimento (Súmula nº. 410 do STJ).

3.

A citação/intimação da tutela de urgência ocorreu través do Aviso de Recebimento, portanto sendo considerada como uma cientificação real/pessoal, já que foi remetido para o endereço da sede do banco e devidamente recebido por funcionário, ao que deve prevalecer a teoria da aparência aplicada à essas questões (AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.).

4.
O
valor da
atreinte
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observou ao art. 537 do CPC, pois o montante se mostra suficiente e compatível com os pedidos principais formulados.

5.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento em sessão de Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferido pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. 0032341-97.2014.8.14.0301) ajuizada por
MANOEL VITÓRIO DE JESUS PINHEIRO
, em que foi diminuído o valor da multa cominatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e condicionou a liberação do montante após a realização de perícia contábil, momento em que se alcançará o valor real devido ao exequente e se devolverá ao executado/impugnante os valores entendidos como excessivos (ID. n. 9895174 - Pág. 2/5).

Inconformado, o banco agravou da decisão em que aponta a necessidade de reforma da decisão agravada que manteve a aplicação da
astreintes,
mesmo comprovada a inexigibilidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal do recorrente para cumprir a obrigação de fazer; diz que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aplicado a título de multa é excessivo, uma vez que supera o valor da obrigação principal estipulado em sentença que é de R$ 57.699,12 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos); o valor da multa se mostra desproporcional em relação à suposta obrigação a ser cumprida, podendo o seu montante ser reduzido a qualquer tempo e de ofício para se adequar ao caso concreto, conforme dispõe o art. 537, §1º, I do CPC.

Conclui, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja declarada a inexigibilidade das
astreintes
.

Distribuídos os autos a minha relatoria, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. n. 11120271 - Pág. 1/2).

Intimado (ID. n. 11120271 - Pág. 2) o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, em que reitera o seu direito à fixação de multa diária por descumprimento, bem como rechaça todos os argumentos recursais.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o seu representante deixou de intervir nos autos por ser desnecessária a sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC e art. 5º da Recomendação nº. 34/2016-CNMP.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade de
astreinte.

A fixação da
astreinte
é uma forma legal (art. 537 do CPC) de pressionar a parte a cumprir a obrigação imposta, a qual se não obedecida acarretará a incidência de uma penalidade pecuniária por desobediência.

Conclui-se, portanto, que a multa cominatória não se reveste de ilegalidade (art. 497, do CPC), objetivando prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio da tutela de urgência deferida, possibilitando que se obtenha a satisfação da obrigação de fazer. Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência do STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de ser cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, podendo o julgador impor ou alterar o seu valor, de ofício ou a requerimento da parte
. Incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para o recurso interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.559.178/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.) (Grifei)

Sendo legal a multa imposta por desobediência, a sua incidência só ocorrerá quando a parte contrária for previamente intimada e, a partir daí, constituído o seu descumprimento (Súmula nº. 410 do STJ).

No caso, a citação/intimação da tutela de urgência (ID. n
.
45061386 - Pág. 6/7- autos de origem) ocorreu través do Aviso de Recebimento (ID. n. 45061387 - Pág. 4- autos de origem), portanto sendo considerada como uma cientificação real/pessoal, já que foi remetido para o endereço da sede
[1]

do banco e devidamente recebido por funcionário, ao que deve prevalecer a teoria da aparência aplicada à essas questões (AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Ademais, através do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0811160-61.2019.8.14.0000, decidiu a Turma que o agravante foi devidamente citado, sendo escorreita a declaração de revelia proferida pelo Juízo
a quo
, não havendo dúvida quanto ao início do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (ID. n. 7851397 - Pág. 1/5). Decisão que transitou livremente em julgado, conforme certidão de ID. n. 8144072 - Pág. 1- do referido agravo de instrumento.

Devidamente ocorrida a citação/intimação da obrigação e mantendo-se inerte o réu/agravante quanto ao seu cumprimento, restará legal a incidência da multa por descumprimento nos termos em que foi fixada, que, em um primeiro momento foi estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID. n. 45061386 - Pág. 6/7- autos de origem), posteriormente, majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários (ID. n. 45061590 - Pág. 1), em razão da recalcitrância do banco, mais uma vez aumentada para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID. n. 45061594 - Pág. 1) e, finalmente, minorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID. n. 62399314 - Pág. 1/4).

Como se vê, diante da desobediência do agravante em cumprir a obrigação estipulada na tutela de urgência de ID. n. 45061386 - Pág. 6/7, mesmo regularmente citado/intimado, torna-se legítima a incidência de multa por desobediência, nos exatos termos do art. 461, § 4º CPC/73, atual art. 537 do CPC/15.

Em relação ao valor da multa cominatória, o montante fixado deve ser significativo, a fim de inibir o descumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência que "
o pressuposto do valor da
multa cominatória
é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a
finalidade
de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
.
" (STJ, AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022) (Grifo Nosso).

Por outro lado, há que se atentar para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado, assim se evitando excessos.

Partindo dessa premissa, o valor da
atreinte
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observou ao art. 537 do CPC, pois o montante se mostra suficiente e compatível com os pedidos principais formulados, uma vez que o valor da causa foi formulado em R$ 307.550,66 (trezentos e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) e o valor da condenação apurado pela perícia, sem a inclusão da multa, chegou a R$ 190.883,92 (cento e noventa mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) (ID. n. 81541204 - Pág. 5).

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

[1]
https://www.santander.com.br/?utm_source=%5Bgmb%5D%5B0022013%5D&utm_medium=%5Bwebsite%5D&utm_campaign=%5Byoumap%5D%5Bdigital%5D

Belém, 25/04/2023